Tribunal: TJDFT
Processo: 0740609-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0740609-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS AGENTES DE TRANSITO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Tendo em vista que a decisão que deferiu a antecipação da tutela (id 135099516) foi prolatada em 29/08/2022 - portanto, há mais de três meses - e, a fim de evitar perigo de dano inverso, em eventual suspensão da decisão recorrida, determino a intimação da associação agravada para apresentar contrarrazões, razão pela qual postergo a análise do pedido liminar da agravante. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator